Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700856-91.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Na petição de ID 52366550, a apelante, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., em atendimento ao despacho de ID 51670957, manifestou-se acerca da(s) preliminar(es) e prejudicial(is) de mérito arguida(s) em sede de contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL Na oportunidade, pugna pelo não conhecimento de todas as matérias não suscitadas pelo DISTRITO FEDERAL, em momento oportuno, perante o Juízo de origem, para evitar supressão de instância e violação, no caso concreto, do princípio do duplo grau de jurisdição. Diante disso, em obséquio aos mandamentos decorrentes do princípio da não surpresa e do contraditório substancial, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA (DISTRITO FEDERAL) PARA, NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL APONTADA NA PEÇA DE ID 52366550, atentando-se para o dobra legal (CPC, art. 183) e alertando ainda que seu silêncio poderá implicar no acolhimento do pedido de não conhecimento requestado pela parte contrária. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator